Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para concessão da antecipação da tutela recursal, necessário o preenchimento dos requisitos de verossimilhança do direito e perigo da demora.
2. No caso em análise, a agravante objetiva a suspensão do processo de acumulação indevida de cargos. Contudo, em análise preliminar, o cargo de Agente Comunitário de Saúde não é privativo de profissional de saúde, não sendo autorizada a cumulação com outro cargo de saúde.
2.1. Assim, ausente a verossimilhança do direito alegado, não é possível a suspensão do processo administrativo. Ademais, não é permitido ao judiciário adentrar no mérito administrativo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.